Tribunal: TJSP
Processo: 2122167-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – Agravo interno – Recurso tirado contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento - Sentença de mérito posteriormente proferida – Recurso prejudicado – Agravo regimental não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2122167-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA., é agravado ENESCIL ENGENHARIA DE
PROJETOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2122167-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 41806
2
VOTO No: 41806
AREG.No: 2122167-24.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo 8a VC
AGTE. : ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA.
AGDO. : ENESCIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
RECURSO Agravo interno Recurso tirado contra decisão que
negou provimento a agravo de instrumento - Sentença de mérito
posteriormente proferida
Recurso prejudicado
Agravo
regimental não conhecido.
Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a agravo de instrumento tirado contra r. decisão que, em autos de embargos à execução,
rejeitou pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Insiste a agravante em que a execução está garantida, em que a
execução é nula e em que estão presentes os requisitos do §1o do artigo 919 do Código de
Processo Civil.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não tem condições de ir avante, todavia.
Conforme se vê nos autos originais, em 02.09.2019, isto é,
posteriormente à interposição do agravo de instrumento que deu origem ao presente
recurso, foi publicada r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
Assim, o presente recurso está prejudicado, em razão da perda
superveniente de interesse recursal.
Anote-se, por fim, que não há falar em imposição de multa em razão
deste recurso, uma vez que não foi demonstrada a presença de dolo processual do
agravante.
Ante o exposto, dá-se por prejudicado este recurso.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator